Tribunal: TJBA
Processo: 0000052-38.2016.8.05.0222
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000052-38.2016.8.05.0222 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WANDERSON DA SILVA SANTOS Advogado(s): JOVENTINO SAMPAIO SANTANA, CLAUDIO GARCIA CHETTO, Adv. Gilberto Soares registrado(a) civilmente como GILBERTO SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. PLURALIDADE DE GOLPES, INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CRIME NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E ORFANDADE DE NASCITURO QUE JUSTIFICAM O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO INFORMAL QUE NÃO FOI CONFIRMADA NA DELEGACIA, EM JUÍZO OU EM PLENÁRIO. REDUTOR DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO). ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Camacã/BA, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §1º c/c §2º, I, todos do Código Penal, e também à pena de 1 (um) ano de detenção, pela prática do crime do art. 12 da Lei nº. 10.826/2003, com o reconhecimento da prescrição retroativa em relação a este último delito, sendo-lhe concedido o direito ao recurso em liberdade. 2. O recorrente, em suas razões de apelação, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, sustentando a necessidade de afastamento da valoração negativa atribuída à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime. Na segunda fase, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Por derradeiro, postula que a fração de redução decorrente do homicídio privilegiado seja aplicada no patamar de 1/3 (um terço), com o consequente redimensionamento da reprimenda. 3. Da sentença vergastada, observa-se que, na primeira etapa, a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ante a valoração negativa de 3 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, o que não merece reparo. 4. A valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo na extrema violência empregada, traduzida em múltiplos golpes de faca, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas de forma negativa, porquanto o delito foi iniciado dentro da residência da vítima, de modo que a violação desse espaço íntimo para iniciar a execução de crime doloso contra a vida é, por si só, circunstância que justifica a valoração negativa do vetor em exame e, consequentemente, a majoração da pena-base. 6. As consequências do crime igualmente se mostram graves, na medida em que a companheira do ofendido encontrava-se grávida de 2 (dois) meses e, atualmente, o filho conta com 9 (nove) anos de idade, tendo crescido sem o amparo material e afetivo do pai vitimado, circunstância que configura fundamento concreto e suficiente para a valoração negativa do referido vetor. 7. Na segunda etapa, é inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois não se comprovou confissão válida e eficaz em sede policial, judicial ou em Plenário, a autorizar a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal. 8. Por fim, a aplicação da causa de diminuição do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP) no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) revela-se adequada e proporcional, diante da baixa imperatividade do motivo reconhecido pelo Conselho de Sentença, que não guardava relação direta com o réu nem com seu núcleo familiar, sobretudo porque, em Plenário, a própria esposa da vítima declarou viver em harmonia conjugal, sem ser alvo de violência doméstica, circunstância que, em rigor, sequer autorizaria o privilégio. Não obstante, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e ausente recurso ministerial, mantém-se o reconhecimento da figura privilegiada, sendo certo que, ainda que se cogitasse de eventual desentendimento conjugal anterior, não há nos autos situação concreta, atual e intolerável a justificar reação tão extrema, porquanto o acusado não agiu para cessar agressão presente ou proteger direito imediato de terceiro, mas iniciou ataque deliberado e desproporcional, perseguindo a vítima e desferindo-lhe múltiplos golpes fatais, razão pela qual a fração mínima de 1/6 (um sexto) reflete corretamente a reduzida força justificadora do privilégio. 9. Ausente, portanto, qualquer vício ou excesso a ser corrigido, não há motivo para alteração da dosimetria da pena, a qual deve ser mantida em 15 (quinze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000052-38.2016.8.05.0222, em que figuram como Apelante WANDERSON DA SILVA SANTOS e como Apelado MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.